Tribunal: TJES
Processo: 5001382-58.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001382-58.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WILMAR ANTONIO RUBERTH DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de id nº 273988, que manteve a r. sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial para condenar a instituição financeira ré na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O banco embargante alega que o v. acórdão foi omisso, porquanto pleiteou a compensação entre os valores a serem restituídos ao autor e a quantia tomada sob empréstimo, creditada na conta bancária do autor, por conta do empréstimo fraudulento.

Pleiteia o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

O embargado não apresentou resposta.

VOTO

Recebo os embargos porque tempestivos.

No mérito, a hipótese é de acolhimento, sem, contudo, necessidade de modificação do resultado do julgamento.

A r. sentença, cujo dispositivo transcrevo, foi mantida pelo v. acórdão:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência de débito da autora para com a empresa ré referente aos contratos objeto do presente feito, e
DETERMINAR
que a ré cancele o contrato discutido nestes autos, bem como que cesse os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora; razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nestes autos;

b) CONDENAR
a parte ré a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor referente aos contratos discutido nos autos; valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

c) CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso.

O banco embargante alega que, tanto em contestação quanto em suas razões recursais, pleiteou subsidiariamente a autorização de compensação entre o valor da condenação devido ao embargado e a quantia disponibilizada na conta corrente, em razão do empréstimo fraudulento.

No caso, restou comprovado dos autos que houve fraude bancária perpetrada por terceiro na contratação do cartão de crédito consignado, causando-lhe prejuízo de ordem material, em razão dos descontos em seu benefício previdenciário.

O banco embargante alega que, a despeito da fraude, foi disponibilizada na conta corrente do embargado a quantia de R$ 4.047,00 (quatro mil e quarenta e sete reais), quantia esta que, em razão da declaração da nulidade do contrato discutido nos autos, deverá ser compensada em relação à quantia que deve restituída ao embargado.

Entrementes, melhor sorte não assiste ao embargante, uma vez que demonstrada a existência da fraude, não há falar na compensação do valor liberado em decorrência do empréstimo, até mesmo porque é crível que este foi creditado em favor do estelionatário, não tendo o réu logrado comprovar que o crédito se deu em conta corrente de titularidade do autor, ônus que lhe incumbia, a rigor do artigo 373, II, do NCPC.

Nesse ponto, necessário frisar ser evidente o que fato de não ter sido o autor o beneficiado com a liberação da quantia disponibilizada pelo embargante, na forma de cartão de crédito consignado, ante a constatação da fraude da qual foi vítima. Noutras palavras, acaso tivesse sido a quantia disponibilizada pelo banco embargante revertida em favor do autor / embargado, qual a vantagem auferida pelo estelionatário?

Ora, se o falsário se ocupou de falsificar os documentos do autor e perpetrar a fraude discutida nos autos, por evidente que se ocupou de assegurar que a quantia cuja compensação se pretende não caísse nas mãos daquele em nome de quem, mediante fraude, a tomou.

Assim, não há que se falar em compensação dos valores a serem restituídos ao embargado com a quantia fraudulentamente disponibilizada pelo embargado aos fraudadores, sob pena de dupla penalização do autor.

Diante do exposto, pelo meu voto
, ACOLHO
os embargos de declaração, para, nos termos da fundamentação supra, sanando a omissão apontada, vedar a compensação pretendida pelo embargante.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.